Tribunal: TJSP
Processo: 1009552-89.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - RECURSO DO RÉU – Inexigibilidade reconhecida - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Caso concreto em que o réu não se desincumbiu a contento do seu ônus, tampouco comprovou qualquer outro fato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - RECURSO DO RÉU – Inexigibilidade reconhecida - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Caso concreto em que o réu não se desincumbiu a contento do seu ônus, tampouco comprovou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Sentença de parcial procedência do pedido confirmada - RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – Não caracterização – Cobrança indevida – A simples cobrança indevida não é apta a causar danos morais indenizáveis, senão meros aborrecimentos, comuns à vida em sociedade - O pedido de indenização por dano moral não comporta acolhimento, haja vista que a mera cobrança de valores, por si só, não tem o condão de ensejar o dano moral, porque insuficiente para afetar ou violar os direitos da personalidade, ainda mais quando sequer há prova da negativação do nome do autor - Mera cobrança que não enseja o dever reparatório - Sentença de parcial procedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009552-89.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, são apelados/apelantes VALDIR VIEIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), DANILO COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
DYEGO COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
2
VOTO No:
21801
APELAÇÃO:
1009552-89.2016.8.26.0008 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
VILA PRUDENTE)
APTES.:
BANCO BRADESCO S/A E VALDIR VIERIA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de parcial procedência Recurso de ambas as partes -
RECURSO
DO
RÉU

Inexigibilidade
reconhecida
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU Aplicação da
Súmula 479 do STJ Caso concreto em que o réu não se desincumbiu a
contento do seu ônus, tampouco comprovou qualquer outro fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor Sentença de
parcial procedência do pedido confirmada - RECURSO DO AUTOR
DANO MORAL Não caracterização Cobrança indevida A simples
cobrança indevida não é apta a causar danos morais indenizáveis, senão
meros aborrecimentos, comuns à vida em sociedade - O pedido de
indenização por dano moral não comporta acolhimento, haja vista que a
mera cobrança de valores, por si só, não tem o condão de ensejar o dano
moral, porque insuficiente para afetar ou violar os direitos da
personalidade, ainda mais quando sequer há prova da negativação do
nome do autor - Mera cobrança que não enseja o dever reparatório -
Sentença de parcial procedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO
Hipótese em que a decisão avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1.- A sentença de fls. 249/254, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 01.08.2019, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente a ação,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a)
declarar a inexistência do débito relacionado ao cartão de crédito da autora, no valor de R$
2.480,00 (cartão a fls. 24 e extrato a fls. 28 e impugnados nesta ação a fls. 31 e 3); b) julgar
improcedente os danos morais à autora. c) condenar o réu a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do D. Patrono da autora, que arbitro em 10% do
valor da causa, de acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo
Civil, ante o princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
3
Apelam ambas as partes.
O banco requerido, apresentou recurso (fls. 256/267) buscando a
reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço,
argumentando que a senha é de porte e utilização exclusiva da correntista e não há como se
imputar qualquer responsabilidade pelos prejuízos suportados à ré. Requer a inversão do
ônus da prova, pontuando que os saques realizados somente poderia ter sido concretizada
mediante o cartão com chip único e impossível de ser clonado, mais inserção de senha
pessoal e biometria ou chaves de acesso, resultando impossível os saques serem realizados
por outra pessoa além da Autora ou pessoa por esta autorizada, visto que ela era a ÚNICA
CONHECEDORA da senha e possuidora dos códigos de acessos. Além disso, o fato de o
cartão da autora possuir chip e senha pessoal impede a ocorrência de qualquer clonagem.
Suscita novamente a alegação de ilegitimidade passiva.
O autor, em seu recurso de fls. 270/280, insiste na condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a conduta do
Apelado (omissão, falha na segurança, cobrança indevida, descaso, insegurança jurídica e
falha na prestação do serviço) acarretou danos morais e materiais, em virtude do
aborrecimento, desgaste emocional, insegurança e tensão que a Autora sofreu, ao ver seu
cartão de crédito clonado, ser cobrada por compras que não realizou e em iminência de ter
seu nome no rol dos maus pagadores.
Recursos tempestivos, preparado o do banco-réu e ausente preparo
o do autor, por ser beneficiário assistência judiciária gratuita, e foi respondido somente o
recurso do banco réu (fls. 283/294).
É o relatório.
2.- Em que pese os argumentos expostos pelos apelantes, a r.
sentença deve ser mantida.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Inicialmente, cumpre dizer que o réu é parte passiva legítima, pois
pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Bradesco Cartões S/A. Neste
sentido:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-

AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO FATO
DO CONTRATO TER SIDO FIRMADO COM BANCO BRADESCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
4
CARTÕES S.A. - INOCORRÊNCIA - Conforme esclarece o Eminente
Desembargador Silveira Paulilo (TJSP; Ap 1010359-30.2016.8.26.0196; 21a
Câm de Dir Priv; j. em 06/03/2017), ...Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco
Cartões S.A., conforme documentos societários às fls. 31/36, são empresas do
mesmo grupo econômico, de modo que, pela teoria da boa aparência, por
possuírem mesma logomarca e serem representadas por procuradores em
comum, confundem-se entre si, embora pessoas jurídicas distintas. Além
disso, houve a apresentação dos documentos requeridos, os quais, por obvio,
detinha posse, de sorte que o processo não merecia extinção, sem
conhecimento
do
mérito,
por
ilegitimidade
passiva.
(...)'
(TJ/SP.
2143257-59.2017.8.26.000, Agravo de Instrumento/ Contratos Bancários,
Relator(a): Eduardo Siqueira, Comarca: Viradouro, Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 25/06/2017)
É aplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor em contratos
de cartão de crédito, invertendo-se o ônus da prova, de acordo com o artigo 6o,
inciso VIII, do aludido diploma legal. Neste sentido:
'CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais decorrente de
anotação indevida junto ao cadastro de inadimplentes - Documentos
apresentados pela instituição financeira insuficientes a comprovar contratação
ou adesão a cartão de crédito - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Inversão do ônus da prova - Instituição financeira que não se
desincumbe do ônus probatório (art. 373, inc. II, NCPC) - Falha na prestação
dos serviços - Inexigibilidade declarada - Negativação indevida - Dano
moral, in re ipsa, configurado - Indenização devida - Ação procedente -
Litigância de má-fé desconstituída - Decaimento invertido
Sentença
substituída - Apelo provido.' (TJ/SP. 1009395-27.2017.8.26.0576, Apelação/
Cartão de crédito, Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
Comarca: São José do Rio Preto, Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do Registro: 22/02/2018).
A ação deve prosperar parcialmente.
Foram realizadas compras com o cartão de crédito da autora, no valor de R$
2.480,00.
A decisão a fls. 44/45 concedeu a tutela antecipada à autora. O banco não
comprovou a regularidade da suposta dívida da autora, como de mister.
A negativação do nome da autora pelo réu não foi comprovada a fls. 38 e 30,
pois houve a mera notificação da autora a respeito do débito.
Restou configurada no caso em tela, apenas a negligência do réu, que não
atuou com a cautela que dele se esperava na contratação realizada, permitindo
que terceiros fraudadores realizassem compras no cartão da autora.
Assim sendo, o réu deve assumir o risco de seu negócio, em virtude de sua
responsabilidade objetiva, a teor do Código de Defesa do Consumidor. Neste
sentido:
'Responsabilidade civil - Contrato bancário - Fraude na contratação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
5
terceiro de cartão de crédito - Fato que deu origem ao débito negativado em
nome da autora - Fato incontroverso - Responsabilidade da ré
caracterizada. Dano moral - 'Quantum' - Valor da indenização que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em
conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do
caso concreto - Ambas as partes que foram vítimas de estelionatário -
Hipótese em que, em nome da autora, existia uma negativação anterior e outra
posterior àquela discutida nesta demanda - Não aplicação da Súmula 385 do
STJ por ausência de recurso da ré - Manutenção do valor indenizatório de R$
3.000,00, correspondente a, aproximadamente, três salários mínimos atuais
(R$ 937,00) - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir -
Apelo da autora desprovido.' (TJ/SP. 1050369-53.2015.8.26.0002, Apelação/
Cartão de Crédito, Relator(a): José Marcos Marrone, Comarca: São Paulo,
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado, Data do Registro:
13/12/2017)
É de se ponderar que a negativação do nome da consumidora indevidamente
nos órgãos de proteção ao crédito causa desconforto e angústia, sujeitando a
demandante a situação vexatória, fazendo-a experimentar prejuízos, ante a
falta de crédito, mas que não foi patenteada nos autos, importando os fatos em
tela em dissabores que o homem médio deve suportar.
Ademais, 'no processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade
dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado
é mesmo que fato inexistente'. (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito
Processual Civil - 36a edição, editora Forense, pág. 373).
Ante do exposto, atendendo ao mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:
a) Declarar a inexistência do débito relacionado ao cartão de crédito da autora,
no valor de R$ 2.480,00 (cartão a fls. 24 e extrato a fls. 28 e impugnados nesta
ação a fls. 31 e 3); b) julgar improcedente os danos morais à autora. c)
condenar o réu a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do D. Patrono da autora, que arbitro em 10% do valor da causa,
de acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil,
ante o princípio da causalidade.” (fls. 250/253).”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
6
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que não há como afastar a incidência do ato ilícito que
foi imputado ao requerido, mesmo porque não trouxe aos autos qualquer prova no sentido
de que o consumidor tenha de fato realizado as transações contestadas.
A conclusão a que se chega é que o sistema eletrônico do banco, à
época dos fatos, era passível de falhas, o que, à luz do dispositivo legal acima citado (art.
14 do CDC), reforça a sua responsabilidade pelo dano experimentado pelo autor.
A doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais têm
posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade civil das instituições
financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional. O banco, ao disponibilizar os serviços
eletrônicos aos seus clientes, assume os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.
Esse é o entendimento de Rui Stoco:
“(...) o banco, como depositário do numerário confiado
à sua guarda, responde por esses valores, independentemente de qualquer
indagação ou circunstância, por força da teoria da guarda da coisa, quando assume
obrigação de guardar e manter a incolumidade do bem, tendo em vista que a
responsabilidade deve recair sobre quem aufere os lucros com a utilização da
riqueza alheia.
De sorte que, se houver estelionato, fraude, furto ou
roubo, de modo a privar o correntista dos valores depositados, a responsabilidade
do banco é objetiva, não se indagando acerca da culpa.” (Tratado de
Responsabilidade Civil. 6a edição, RT, 2004, p. 627).
Em situação similar à narrada nestes autos, manifestou-se a
jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Declaratória de inexigibilidade
de débitos c.c. danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
Cartão de crédito. Fraude. Operações realizadas por terceiro. Inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
7
reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Súmula 479
do C. STJ. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa.
Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pretensão de redução do
valor arbitrado. Descabimento. Quantum arbitrado mantido, por razoável e
compatível com a ofensa. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Redução. Descabimento. Fixação corresponde a valor compatível, que remunera
com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.”1
“ APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Compras realizadas com o cartão de crédito do
autor depois de sua perda ou furto. Cobranças indevidas. Regularidade das
operações não comprovada pela instituição financeira. Possível fraude perpetrada
por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Indenização devida.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do
RITJSP. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral que se
mostrava totalmente desnecessária, ante o conjunto probatório produzido.
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Ausente
qualquer vício a ser dirimido e evidenciando ser o recurso de embargos de
declaração meramente protelatório, pertinente a imposição de multa. Recurso
desprovido.”2
Inclusive, o C. Superior Tribunal editou a Súmula no 479, que assim
dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Vale lembrar ainda que plenamente aplicável ao caso os preceitos
contidos no Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 14 que trata da
responsabilidade objetiva pelo defeito do serviço prestado.
Como bem ressaltou o magistrado: “O banco não comprovou a
regularidade da suposta dívida da autora, como de mister (...) Restou configurada no caso
em tela, apenas a negligência do réu, que não atuou com a cautela que dele se esperava na
contratação realizada, permitindo que terceiros fraudadores realizassem compras no cartão
da autora. Assim sendo, o réu deve assumir o risco de seu negócio, em virtude de sua
1 Apelação Cível no 1021547-12.2018.8.26.0564, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 12.04.2019
2 Apelação no 1000257-86.2017.8.26.0042, Rel. Des. Flavio Cunha Silva, j. 03.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
8
responsabilidade objetiva, a teor do Código de Defesa do Consumidor.” (fls. 252).
Portanto, a responsabilidade do banco réu está caracterizada,
devendo ser mantido o reconhecimento de inexistência do débito relacionado ao cartão de
crédito da autora, no valor de R$ 2.480,00 (cartão a fls. 24 e extrato a fls. 28 e impugnados
nesta ação a fls. 31 e 3);
Igualmente não assiste razão ao autor.
Isso porque, para o reconhecimento do dano moral indenizável é
necessária a demonstração da repercussão do evento danoso, o que não ocorreu no
presente.
Afinal, não mais se reconhece o dever de reparação por dano
extrapatrimonial quando os transtornos ocasionados pelo banco-réu não surtem efeitos
externos e proporcionalmente maiores.
Na hipótese dos autos, não foi provada a existência de registro
irregular por parte do banco-réu nos órgãos de proteção ao credito, de modo que não se há
falar em indenização por danos morais, diante da ausência de publicidade que, por certo,
caracterizaria ato lesivo ao nome do autor, sua honra, reputação e dignidade pessoal.
Sendo certo que o magistrado ao fundamentar a decisão bem
considerou esses pontos, in verbis: “A negativação do nome da autora pelo réu não foi
comprovada a fls. 38 e 30, pois houve a mera notificação da autora a respeito do débito.
Restou configurada no caso em tela, apenas a negligência do réu, que não atuou com a
cautela que dele se esperava na contratação realizada, permitindo que terceiros fraudadores
realizassem compras no cartão da autora. (...) É de se ponderar que a negativação do nome
da consumidora indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito causa desconforto e
angústia, sujeitando a demandante a situação vexatória, fazendo-a experimentar prejuízos,
ante a falta de crédito, mas que não foi patenteada nos autos, importando os fatos em tela
em dissabores que o homem médio deve suportar.” (fls. 253)
Assim, em que pese os dissabores experimentados com o
recebimento da notificação do SPC e da SERASA e das diversas ligações de cobrança (fls.
275), tais fatos, por si só, não geram o dever reparatório, até porque, não foi produzida
nenhuma outra prova que pudesse evidenciar, efetivamente, a existência do alegado dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
9
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais - Prestação de serviços - Telefonia fixa - Cobranças de faturas
decorrente de plano que não foi contratado pela autora - Procedência
Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e
14 do CDC Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante
previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código - Requisitos configurados na
hipótese vertente - Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços
não apresentada, nem produzida pela ré Reconhecimento da inexigibilidade
dos débitos Cabimento - Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito, contudo, que não restou comprovada - Mera cobrança
que não enseja o dever reparatório - Ausência de prova do dano moral
experimentado - Condenação da ré à indenização por danos morais que
merece ser afastada Sentença parcialmente reformada - Recurso provido, em
parte.”3
Com efeito, não é cabível a indenização por danos morais postulada
na inicial, de modo que a sentença não merece reparo nesse ponto.
Portanto, os recursos não comportam acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada, houver de
mantê-la.
Desse modo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico a
sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos, aliados aos agora lançados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Apelação no 1025262-59.2015.8.26.0405, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 16.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-89.2016.8.26.0008 -Voto no 21.801
10